Tribunal: STF
Processo: ARE 1492600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 94, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO DE REPARAÇÃO DO DANO.



     É suficiente o artigo 91, inciso I do Código Penal para firmar a obrigação do réu condenado a indenizar o dano causado pelo crime, dispositivo introduzido pela Lei nº 7.209 de 1984 e, portanto, anteriormente às condenações cujos registros se quer apagar, as quais datam de 1988 e 1989. A lei referida também preconizou o próprio instituto da reabilitação criminal, prevendo como condição para sua concessão, dentre outras, o ressarcimento do dano ou a comprovação da impossibilidade de ressarci-lo.



     Irrelevante para o caso em apreço que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos na sentença condenatória, consoante previsão do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, tenha ingressado no ordenamento jurídico somente quando da edição da Lei nº 11.719 de 2008, posto que a reabilitação já era hipótese legal subordinada ao ressarcimento do dano, e a obrigação de ressarci-lo já decorria automaticamente da condenação criminal. 



    O artigo 94, inciso III, do Código Penal, que trata do requisito da reparação do dano, contempla - de forma alternativa - não somente o ressarcimento do dano, mas também a faculdade de comprovação da impossibilidade de repará-lo. 



    Havendo a faculdade de comprovação da impossibilidade de reparar o dano à disposição do condenado, não há que se falar em criação de hipótese de imprescritibilidade no âmbito penal, nem em ofensa ao princípio democrático e à dignidade da pessoa humana. - (e-doc. 169, p. 7)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 5º, XLIV, e 37, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 182).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de deficiência na preliminar de repercussão geral, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 182).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que Situações como esta, de modo claro, ademais, ocorrerão novamente, de maneira que a análise desta inconformidade desborda dos meros interesses pessoais, alcançando, de forma indiscutível, amplidão maior, repercutindo grandemente a definição de pontos como esse em situações símeis que virão a surgir. Dessa forma, a questão em tela é relevante do ponto de vista jurídico. (e-doc. 182, p. 6) Tais passagens não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de tal sorte que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator